Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-53.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-53.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[V L DE CARVALHO - FUNILARIA E PINTURA - CNPJ: 32.618.489/0001-56 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SIDNEY RUBEM RAMALHO - CPF: 334.788.643-72 (ASSISTENTE), LUIS CARLOS MANTOVANI - CPF: 392.636.818-72 (ASSISTENTE), JHONATAN BORGES TEIXEIRA - CPF: 038.117.261-96 (ASSISTENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI - CNPJ: 08.705.448/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação.

A embargante aponta omissão no aresto sobre o art. 1.146 do CC e a necessidade de que todos os requisitos legais se
ja
m preenchidos para que possa haver a responsabilização pretendida pelo embargado.

Afirma que também há omissão sobre os
arts
. 1.148 e
1.152 do CC
;
art. 373, II, do CPC
;

e art. 133 do CTN.

Aduz que “
não basta mera alegação ou presunção de FRAUDE, esta, a fraude deve ser PROVADA e não o foi, como também, não restou provada qualquer ação dolosa por parte da apelante e ora embargante e neste particular o
V.Acórdão
é também OMISSO quanto a demonstrada inobservância pela apelada, ora embargada, do artigo 341 do CPC, quanto ao ̈
onus
da impugnação especificada ̈ -(Id. 197427177-p.07,
ítem
05)”.

Argui omissão também sobre a “
existência e vigência por longos anos, de contrato de locação do imóvel, sendo locatária a ora embargante e locador a pessoa física e proprietária do imóvel, Sr.
Luis
Carlos Mantovani, como sustentado no
ítem
XVI da petição recursal
”.

Prequestiona a matéria.

Manifestação da embargada no Id.
226956192
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no aresto que
está evidenciada a sucessão
entre as empresas Auto Bahia Funilaria e Pintura Automotiva Eirelli-ME (CNPJ 08.705.448/001-12) e V L de Carvalho – Funilaria e Pintura – ME (CNPJ n.º 32.618.489/0001-56)
, pois a
documentação anexada
pela ora embargada
demonstra que ao requerer o registro na Junta Comercial a
ora embargante
manteve o mesmo nome fantasia
,
endereço e e-mail
da Auto Bahia
, além de
a atividade exercida
ser
a mesma
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024